Tribunal: TJDFT
Processo: 0728633-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. MÚTUOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA MENSAL. LIMITAÇÃO. ACESSÓRIO DE CONFORMIDADE COM O PRATICADO NO MERCADO FINANCEIRO. CAPITALIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRAUTLA. ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA EVIDENTES. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. EFEITOS DA MORA. ELISÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES ÀS PARCELAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. REJEIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestido de abusividade (STF, Súmula 596).
2. Apreendido, em juízo perfunctório, que a taxa de juros remuneratórios convencionada não se afigura excessiva e abusiva mediante apuração abstrata em ponderação com a prática corrente no mercado financeiro, porquanto consoante a taxa média praticada à época da contratação em mútuos de idêntica natureza, afastando, destarte, o alegado desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva para o consumidor (artigo 51, IV e parágrafo 1o, II e III), a apuração obsta a suspensão das parcelas derivadas do mútuo em ambiente de tutela provisória postulada pelo mutuário em ambiente de ação revisional, inclusive porque, de conformidade com a regulação normativa vigorante, as operações ativas dos bancos comerciais, de investimento e de desenvolvimento são realizadas a taxas de juros livremente pactuáveis.
3. Insubsistente abusividade decorrente dos juros remuneratórios convencionados, inclusive porque subsistente previsão de capitalização mensal dos acessórios nos instrumentos negociais em compasso com a franquia legal pertinente à prática nos contratos bancários, inviável que haja interseção no convencionado em ambiente provisório sob a ótica da abusividade ou excessividade de molde a ser suspenso o pagamento das parcelas convencionadas e elididos os efeitos inerentes à mora, tendo em conta a inverossimilhança da argumentação desenvolvida e a ausência de plausibilidade revestindo o direito invocado pelo mutuário de revisar o contratado e modular as obrigações convencionadas.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.